Tribunal: STF
Processo: AR 2905
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESES JUSTIFICADORAS DE AÇÃO RESCISÓRIA. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DAS NORMAS JURÍDICAS POR PARTE DA DECISÃO RESCINDENDA. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática impugnada consignou a inexistência de qualquer violação à coisa julgada ou a normas jurídicas no acórdão que se busca rescindir.



    II – A orientação acolhida pela Primeira Turma do STF, por unanimidade, partiu de uma interpretação razoável das normas jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos dispositivos legais.



    III – Na hipótese, a decisão rescindenda não identificou a necessária aderência estrita com aquela objeto dos paradigmas invocados na reclamação, registrando estar ausente hipótese autorizadora do uso desse instrumento processual na Suprema Corte (art. 102, I, l, da Constituição Federal). 



    IV – A decisão rescindenda não abordou os princípios constitucionais supostamente violados, restringindo-se a negar seguimento à reclamação por ausência do requisito da estrita aderência.



    V – A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores.



    VI – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo.



    VII – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    VIII – Agravo regimental ao qual se nega provimento.